Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732163-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0018562-89.2013.8.07.0015. A intimação pessoal da sociedade empresária agravada Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda foi diligenciada no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 49658217 e 49017268). No entanto, a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 49665694. Assim, o ente agravante requer a citação da recorrida por meio de edital (Id. 50189709) É a sucinta exposição. Decido. A recorrida, que se encontra em local incerto, não regularizou a respectiva representação processual, razão pela qual não houve manifestação a respeito do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Feitas essas considerações determino a intimação da agravada, por edital, para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48564296), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC, com a fixação do prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC) de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator